Tribunal: TJMT
Processo: 1000115-37.2024.8.11.0048
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000115-37.2024.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[EDERSON RODRIGUES XAVIER - CPF: 764.855.281-72 (APELADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CRÉDITO RURAL – ALONGAMENTO DE DÍVIDA – DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR – SÚMULA 298/STJ – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA TEMPESTIVA – FRUSTRAÇÃO DE SAFRA COMPROVADA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, conforme Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, condicionado ao preenchimento dos requisitos legais, entre eles a apresentação de requerimento administrativo prévio ao vencimento contratual e a comprovação de dificuldade temporária de pagamento, inclusive por frustração de safra ou fatores adversos à atividade rural.

Comprovados documentalmente tais requisitos, mantém-se a sentença que determinou o alongamento da dívida, descaracterizando-se a mora e a inexigibilidade do débito, bem como extinguindo a execução.

Recurso desprovido, com majoração da verba honorária nos termos do art. 85, §11, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000115-37.2024.8.11.0048

APELANTE: Banco do Brasil S/A

APELADo: Ederson Rodrigues Xavier

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, subscrita pelo Juiz de Direito
Alcindo Peres da Rosa
, nos autos dos Embargos à Execução no. 100011537.2024.8.11.0048, por meio da qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados para determinar o alongamento da operação de crédito rural no. 40/018865, com carência de dois anos e prazo de pagamento de até cinco anos, observando taxa de juros de 3% ao ano com capitalização anual, declarar a inexigibilidade do débito e a consequente extinção da execução de título extrajudicial no. 100003658.2024.8.11.0048, condenando o embargado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Nas razões recursais Id. 298720893, o apelante argumenta que a sentença desprezou a natureza contratual da operação e inexistência de direito subjetivo automático ao alongamento da dívida rural.

Alega que a prorrogação exige avaliação técnica pelo agente financeiro e demonstração inequívoca da incapacidade de pagamento, não atendidas no caso, e sustentou a caracterização da mora, a regularidade dos encargos e a validade do título executivo, requerendo reforma integral da sentença para improcedência dos pedidos, prosseguimento da execução e condenação do embargante ao pagamento das custas e honorários.

No Id. 298720904 o embargante apelado Ederson Rodrigues Xavier apresenta contrarrazões em defesa da manutenção integral da sentença. Alega prova documental de frustração de safras, intempéries climáticas e fatores de mercado, além de requerimento administrativo de prorrogação realizado antes do vencimento, atendendo aos requisitos da Lei no. 4.829/65, da Lei no. 9.138/95, do DecretoLei no. 167/67 e do Manual de Crédito Rural, conforme Súmula 298 do STJ. Pleiteia a manutenção integral da decisão com majoração dos honorários.

Custas de preparo recolhidas.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tempestivo, adequado e preparado,
CONHEÇO
o apelo, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, o Banco do Brasil S/A interpôs apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos por Ederson Rodrigues Xavier, determinando o alongamento da operação de crédito rural, declarando a inexigibilidade do débito e extinguindo a execução, além de condenar a instituição financeira ao pagamento de custas e honorários.

O apelante alega que a sentença desconsiderou a natureza contratual da operação, afirmando inexistir direito subjetivo automático ao alongamento da dívida rural, o qual depende de avaliação técnica do agente financeiro e comprovação inequívoca da incapacidade de pagamento. Sustenta a caracterização da mora, a regularidade dos encargos e a validade do título executivo, pugnando pela reforma integral da decisão, pela improcedência dos embargos e pelo prosseguimento da execução, com condenação do embargante ao pagamento de custas e honorários.

A fim de melhor compreender a controvérsia, trago à colação o teor da sentença recorrida, no ponto de interesse ao deslinde da controvérsia:

“(...) Com relação à pretensão dos autores de aplicação das regras consumeristas, consigno que elas são inaplicáveis ao presente caso, tendo em vista que o crédito obtido não foi utilizado para consumo final, mas sim como insumo para suas atividades, pois são produtores rurais.

(...)

Pois bem. Conforme o disposto na Lei no 9.138/95 que dispõe sobre o crédito rural, o alongamento de dívida rural é um direito do devedor, não sendo apenas uma faculdade das instituições financeiras, mas sim uma obrigação legal.

Nesse sentido, dispõe o enunciado da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça: “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

Para que essa obrigação seja atendida, é necessário que o devedor comprove alguns requisitos: 1 – Comprovação de Dificuldade: o devedor deve demonstrar a dificuldade para o reembolso do crédito, que pode ser devido a frustação de safras ou dificuldade de comercialização dos produtos; 2 – Requerimento Administrativo: o devedor deve ter feito um requerimento administrativo prévio à instituição financeira solicitando o alongamento, que deve ser formulado até quinze dias antes do vencimento da dívida; 3 – Ocorrências eu prejudiquem o desenvolvimento da atividade: como fatores climáticos.

Neste contexto, nota-se que o alongamento das dívidas rurais em razão da frustração da atividade deve-se dar de acordo com os atos normativos aplicáveis, editados pelo Banco Central do Brasil, especialmente, seguindo-se o Manual de Crédito Rural, conforme seu item 2.6.4, a seguir transcrito:

"Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: a) dificuldade de comercialização dos produtos; b) frustração de safras, por fatores adversos; c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações."

Assim, observa-se que há a possibilidade de alongamento da dívida, mediante a notificação à instituição financeira antes do vencimento avençado e o cumprimento dos requisitos necessários para tal pretensão.

In casu, pode-se extrair dos autos que a contratação se deu no dia 13/06/2019, oportunidade onde foi emitida Cédula de Crédito Pignoratícia – Operação no 40/01886-5, possuindo 07 (sete) parcelas, a primeira tendo vencimento em 01/08/2021, e, a última prestação a data de 01/18/2027.

A notificação extrajudicial de prorrogação foi realizada na data de 12/02/2024 (Id. 159890068), tendo sido devidamente entregue ao embargado na data de 12/02/2024 (Id. 147856540). Dessa forma o embargante cumpriu com um dos requisitos para o alongamento da dívida, visto que realizou o pedido administrativo extrajudicial antes dos 15 (quinze) dias do vencimento da última parcela, esta que tem como data final 01/08/2027.

Através do Laudo de frustação (Id. 147856536), o autor conseguiu demonstrar as ocorrências eu prejudiquem o desenvolvimento da atividade desempenhada, que foram acometidas por períodos de seca, e por outro lado, excessivas chuvas, bem como, demonstrou sua dificuldade em realizar o reembolso do crédito solicitado.

Compulsando os autos, verifica-se que no Id. 192762047, foi certificado o decurso de prazo para o embargado se manifestar.

No tocante a abusividade dos encargos contratuais alegados, está presente no art. 5o,
§ 5o, inciso II, da Lei no 9.138/95 o que diz respeito à taxa de juros:

“§ 5o
Os saldos devedores apurados, que se enquadrem no limite de alongamento previsto no § 3o, terão seus vencimentos alongados pelo prazo mínimo de sete anos, observadas as seguintes condições:

(...)

II
-
taxa de juros de três por cento ao ano, com capitalização anual
;

(...)”.
(grifo nosso).

Dessa forma, no que se trata em relação aos juros remuneratórios/moratórios devem ser processados de acordo com o exposto presente na lei.

(...)

Em relação ao prazo de alongamento, o laudo de incapacidade (Id. 147856538) estabelece o prazo de capacidade de pagamento com margem de carência de aproximadamente 02 (dois) anos e com o prazo de pagamento para até 05 (cinco) anos. Uma vez que o prazo estipulado encontra-se em conforme com a lei vejo por bem deferi-lo.

Assim, já que a parte embargante preencheu os requisitos necessários para o alongamento da dívida, ou não é o caminho senão pela parcial procedência dos autos determinando o alongamento de dívida.

3. DISPOSITIVO

3.1
.
ANTE O EXPOSTO
, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados nos presentes
EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO E TUTELA DE URGÊNCIA
manejados por
EDERSON RODRIGUES XAVIER
em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, conforme fundamentação supra, para:

a) DETERMINAR
o alongamento da operação de crédito rural no40/01886-5, com margem de carência de 02 (dois) anos e com o prazo de pagamento para até 05 (cinco) anos, observando o disposto na fundamentação no que diz aos encargos de juros remuneratórios/moratórios, sendo a taxa de juros de três por cento ao ano, com capitalização anual;

b) DECLARAR
a inexigibilidade do débito rural em razão da inexistência de mora dos embargantes em relação à cédula de crédito rural 40/01886-5, e, consequentemente,
DECLARAR
extinta a Execução de Título Extrajudicial no 1000036-58.2024.8.11.0048, uma vez que a dívida não é exigível em razão da ausência de vencimento, com fundamento no artigo 487, inciso I, e no artigo 783, ambos do CPC.

3.2
. Vencido em maior parte, condeno o embargado
BANCO DO BRASIL S/A
ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelos embargantes, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

3.3
. Traslade-se cópia desta decisão para os autos principais de no. 1000036-58.2024.8.11.0048.

3.4
.
Em não havendo interposição de eventual recurso, no prazo legal,
certifique o transito em julgado e, em seguida, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias.

3.5
. P. I.C.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito”

Pois bem.

No mérito, infere-se que a insurgência recursal não deve prosperar.

Conforme o disposto nos artigos 5° e 6° da Lei no. 9.138/95 que dispõe sobre o crédito rural, o alongamento de dívida rural é um direito do devedor, não sendo apenas uma faculdade das instituições financeiras, mas sim uma obrigação legal. Aliás, no sentido de que o alongamento da dívida constitui direito subjetivo do devedor de crédito rural, eis o teor da Súmula 298 do STJ:
“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”
.

Todavia, tal direito não é automático, dependendo do preenchimento pelo devedor das condições exigidas pela legislação de regência da matéria.

No tocante, a Lei no. 10.186/01, em seu art. 5°, delegou ao Conselho Monetário Nacional (CMN) a competência para autorizar e estabelecer as condições de prorrogação e composição de dívidas decorrentes de operações de crédito rural:

“Art. 5° O Conselho Monetário Nacional poderá autorizar prorrogações e composições de dívidas decorrentes de operações de crédito rural, estabelecendo as condições a ser cumpridas para esse efeito.”

Em decorrência disso, o Manual de Crédito Rural (MCR), que consolida as normas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional e aquelas divulgadas pelo Banco Central relativas ao crédito rural, dispõe no item 2.6.4 que se admite a prorrogação da dívida desde que comprovados as seguintes ocorrências:

“TÍTULO : CRÉDITO RURAL 1

CAPÍTULO : Condições Básicas - 2

SEÇÃO : Reembolso - 6

4 -
Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito,
desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de

UMA OU MAIS ENTRE AS SITUAÇÕES ABAIXO
, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário
: (Res CMN 4.883 art 1o; Res CMN 4.905 art 1o; Res CMN 5.229 art 5o)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Res CMN 4.883 art 1o)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883 art 1o)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações; (Res CMN 4.883 art 1o)

d) dificuldades no fluxo de caixa do mutuário, devido ao impacto acumulado de perdas de safra decorrentes de eventos climáticos adversos em safras anteriores, que gerem aumento do endividamento no Sistema Nacional de Crédito Rural - SNCR e impossibilitem o reembolso integral das operações de crédito rural. (Res CMN 5.229 art 5o))”

Nestes termos, para a concessão da prorrogação, exige-se o atendimento de requisitos objetivos, consistentes em: comprovação efetiva da dificuldade financeira do mutuário, decorrente de fatores como frustração de safra, dificuldades de comercialização ou outros eventos adversos que prejudiquem o desenvolvimento regular da atividade produtiva; formulação de requerimento administrativo dirigido à instituição financeira, protocolado antes do vencimento contratual; e demonstração de viabilidade econômica futura, de modo a evidenciar a capacidade de adimplemento após a superação das adversidades.

No caso concreto, o juízo de origem assinalou, com razão, que a contratação ocorreu em 13/06/2019, por meio da emissão da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia – Operação no. 40/01886-5, composta por sete parcelas, com início de vencimento em 01/08/2021 e vencimento final em 01/08/2027 (Id. 298720861).

Constatou-se também que o embargante apresentou notificação extrajudicial de prorrogação/alongamento do débito em 12/02/2024 (Id. 298720854), devidamente entregue ao banco embargado em 27/02/2024 (vide informação do correio Id. 298720856), cumprindo, portanto, o requisito relativo à formulação de requerimento administrativo antes do prazo de quinze dias do vencimento da última parcela contratual, fixada para 01/08/2027.

Além disso, em relação aos requisitos objetivos do item 2.6.4 do MCR, observa-se que o autor juntou aos autos Laudo de Perda da safra 2022/2023/2024 (Id. 298720852), evidenciando a ocorrência de fatores adversos, como excesso de chuva na safra 2022/2023, alta no preço dos insumos na safra 2022/2023, queda no preço da cultura de soja na safra 2022/2023 e seca e replantio de área na safra 2023/2024, tendo o perito agrônomo judicial atestado que
“esses infortúnios se tornaram preponderantes para gerar um desequilíbrio financeiro ao produtor rural, levando ao decréscimo das margens rentáveis na atividade, configurando impedimento na quitação de seus débitos”
. Na mesma toada, também foi coligido à inicial, no Id. 298720853, laudo técnico de incapacidade de pagamento para o devedor Ederson.

Com efeito, esta documentação apresentada demonstrou, de forma suficiente, a dificuldade momentânea de adimplemento da obrigação, preenchendo, assim, os requisitos exigidos para o deferimento do alongamento contratual, conforme previsto na legislação e no Manual de Crédito Rural.

Desse modo, não prospera a alegação do apelante de que a prorrogação da dívida depende exclusivamente de sua política interna, pois tal entendimento contraria legislação específica e jurisprudência pacífica.

De outra feita, a alegação de que os apelados não cumpriram os requisitos da Norma de Procedimento 657 do Banco não encontra respaldo nos autos, conforme anteriormente analisado.

Conforme bem analisado pelo juízo de primeiro grau, os autores apresentaram prova suficiente da frustração da safra e da dificuldade temporária para quitação do débito, atendendo às exigências do Manual de Crédito Rural.

A jurisprudência confirma que o descumprimento de normas internas da instituição financeira não afasta o direito do mutuário à prorrogação da dívida quando preenchidos os requisitos legais. A propósito,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO DO VENCIMENTO DE CRÉDITO RURAL – PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA – DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
A controvérsia gira em torno da prorrogação do vencimento de Cédula de Crédito Bancário Rural, fundamentada na alegação de frustração de safra decorrente de eventos climáticos adversos. Nos termos da Súmula 298 do STJ, "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei".
O Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.9)
prevê a possibilidade de prorrogação quando comprovada a incapacidade de pagamento do mutuário por frustração de safra, dificuldade de comercialização ou outros fatores adversos. A sentença reconheceu o direito dos autores à prorrogação do vencimento da dívida em dois anos, com base em laudo pericial que atestou excesso de chuvas na região, prejudicando a produção agrícola e comprometendo a capacidade de pagamento. A alegação do banco de que a prorrogação estaria condicionada a normas internas da instituição não se sustenta diante da previsão legal expressa e do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Restou demonstrado que os autores preencheram os requisitos para a prorrogação da dívida, incluindo pedido administrativo prévio ao vencimento e documentação técnica comprobatória da frustração da safra, atendendo às exigências normativas.
As impugnações ao laudo pericial e a suposta falsidade documental não foram comprovadas nos autos, não sendo suficientes para infirmar a decisão de primeiro grau. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”
(N.U 0018811-93.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 12/03/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL PARA AFASTAR A MORA E SUSPENDER EXIGIBILIDADE DE DÍVIDAS E A AÇÃO EXECUTIVA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
É direito subjetivo do produtor rural requerer o alongamento de dívida originada de crédito rural, desde que o requerimento seja formulado até o vencimento final da dívida e o postulante preencha os requisitos previstos em lei
, sendo que no presente caso os requisitos não restaram atendidos. Agravo interno prejudicado.”
(N.U 1003204-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 18/05/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO DE PRORROGAÇÃO DE DÉBITOS DE NATUREZA RURAL –
POSTULADA A SUSPENSÃO LIMINAR DA EXECUÇÃO DA CÉDULA DE PRODUTO RURAL E RESPECTIVO ADITIVO COM SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DA MORA E VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO DO NOME DO EMITENTE – INDEFERIMENTO – INVOCADA APLICABILIDADE DA SÚMULA 298 DO STJ – ALEGADO DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO INDEPENDENTEMENTE DO PREENCHIMENTO DE OBSTÁCULOS ADMINISTRATIVOS
– DESACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE UMA DA HIPÓTESES DO ITEM 2.6.4 DO MCR, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CMN N. 4.883/2020 – RECURSO DESPROVIDO. Conquanto
o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitua faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei (Súmula n. 298 do STJ), esse direito só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, devidamente acompanhado de prova do amoldamento do postulante a uma das hipóteses previstas no

item 2.6.4 do

Manual de Crédito Rural, com redação dada pela Resolução CMN n. 4.883/2020
. Apesar de o produtor rural postulante ao benefício ter demonstrado que providenciou a notificação do banco agravado, via e-mail, quanto a sua intenção de ver prorrogado o débito rural, se limitou a juntar aos autos algumas fotos de sementes e outras de uma plantação, não trazendo nenhum outro documento capaz de demonstrar minimamente (i) que enfrentou ou está enfrentando dificuldade de comercialização dos produtos; (ii) a frustração de safras, por fatores adversos; e/ou (iii) o advento de ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, escorreito o indeferimento da suspensão liminar da execução da CPR e respectivo aditivo, cujos efeitos da mora se pretende sustar, assim como da vedação à negativação de seu nome.”

(N.U 1021397-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 22/01/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALONGAMENTO DO DÉBITO RURAL – PEDIDO FORMULADO COM BASE NO MANUAL DO CRÉDITO RURAL – INFORMAÇÕES GENÉRICAS - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CRISE EM RELAÇÃO À AUTORA – REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NÃO PREENCHIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO.
O Manual do Crédito Rural (item 2.6.9) admite a prorrogação da dívida desde que comprovados a dificuldade de comercialização dos produtos; frustração de safras, por fatores adversos; e eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.
O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência apenas será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
(N.U 1023401-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida de 10 para 15% (quinze por cento), com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025